Tribunal: TJMT
Processo: 1061663-44.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061663-44.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANDERSON LUIS HAHN COMERCIO - CNPJ: 16.105.740/0001-22 (RECORRENTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (RECORRIDO), ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1061663-44.2023.8.11.0001.

Origem:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
BANCO RODOBENS S.A.

Recorrido(s):
ANDERSON LUIS HAHN COMERCIO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
01 A 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO –
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
–
DÉBITO PAGO
–
APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
–
PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA
- SÚMULA 227 DO STJ - DANO
MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO
MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Visa o recorrente reformar a sentença proferida no id. no 210685247, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, por danos morais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação (art. 405 do CC).

Ainda, confirmou e tornou definitivo os efeitos da decisão interlocutória de ID 132633496, declarando a inexistência do débito discutido na inicial, no valor de
R$ 2.130,92 (dois mil e cento e trinta reais e noventa e dois centavos)
.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1) A restrição perante os órgãos de proteção ao crédito
;

2) O não cabimento dos danos morais à pessoa jurídica;

3) A inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

4) O não cabimento da inversão do ônus da prova.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença proferida.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024